Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740969-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO RAMON DE SOUSA MARINHO AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Consoante ofício recebido do Primeiro Grau, a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito na ação originária (ids. 79149146/79149148), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 10/12/2025 a 18/12/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora